Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-63.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000486-63.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Valdeci Alves Santana e outros (3) Advogado(s): VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA, TIAGO DE SOUZA AMORIM, EMILLY CAROLINE ALVES DE ALMEIDA, ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CONDENAÇÕES PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS APELANTES VALDECI E EDIVALDO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E VIOLAÇÃO À PREVISÃO DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PREFACIAIS REJEITADAS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35, CAPUT, LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS) POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS TESTEMUNHAS SEGUROS E PRECISOS E EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS. ACERTADAS AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO PRETENDIDA PELOS RECORRENTES MATHEUS GOMES SANTOS E VANESSA SILVA COSTA SANTANA. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO DOS APELANTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE FORMULADO PELO RECORRENTE EDIVALDO RODRIGUES SANTOS JUNIOR. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Preliminares suscitadas pelos Apelantes Valdeci Alves Santana e Edivaldo Rodrigues Santos Júnior para que seja reconhecida a nulidade das provas produzidas no feito, sob alegação de que não houve fundada suspeita para a busca pessoal realizada pelos policiais (em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal), visando, ambos, à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. De acordo com o artigo 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. In casu, restou suficientemente demonstrada a existência de fundadas razões para o proceder policial, quanto à busca pessoal realizada ao Acusado Valdeci Alves Santana. Rejeitadas as preliminares aventadas. 4. Mérito. Os Apelantes Valdeci Alves Santana e Matheus Gomes Santos pugnam pela absolvição, alegando atipicidade da conduta por ausência de estabilidade e permanência para o crime de associação para o tráfico. Sem razão. 5. Na espécie, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas. Ademais, nota-se que todos os elementos integrativos essenciais à caracterização do crime de associação para o tráfico estão presentes, uma vez que as circunstâncias do flagrante e os dados extraídos do aparelho celular do Apelante Valdeci Alves Santana, primordialmente, as conversas de áudio estabelecidas via aplicativo WhatsApp, anunciando os demais Acusados, constituem prova suficiente acerca do vínculo associativo com vistas à mercancia de entorpecentes. 6. Quanto aos Recorrentes Edivaldo Rodrigues Santos Júnior e Vanessa Silva Costa Santana, há, nos autos, lastro probatório robusto quanto à autoria e materialidade, também, das práticas do crime de tráfico de drogas por si perpetradas. 7. Pedidos subsidiários. Da aplicação da minorante para tráfico privilegiado (artigo 33, §4°, Lei nº 11.343/2006) pretendida pelos Recorrentes Matheus Gomes Santos e Vanessa Silva Costa Santana. Impossibilidade. Restou evidenciado que ambos os Apelantes se dedicam à atividade criminosa, circunstância que obstaculiza a aplicação do referido privilégio. 8. Não merece prosperar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade formulado pela Recorrente Vanessa Silva Costa Santana, tendo em vista a pena corporal imposta. Isso porque, à luz da previsão do artigo 44 do Código Penal, infere-se a impossibilidade de substituição vindicada. 9. Não prospera o pedido de diminuição da pena-base formulado pelo Apelante Edivaldo Rodrigues Santos Junior. Acertada a sentença, haja vista a existência de maus antecedentes em seu desfavor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000486-63.2022.8.05.0032, da Vara Criminal da Comarca de Brumado-BA, em que figuram, como Apelantes Valdeci Alves Santana, Matheus Gomes Santos, Edvaldo Rodrigues Santos Júnior, Vanessa Silva Costa Santana e, como Apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos presentes recursos de apelação interpostos, mantendo-se a sentença vergastada incólume pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, .